Tribunal: STF
Processo: ARE 1595237
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Gomes, Navarro, Babinski e Andrejozuk Sociedade de Advogados formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula inaplicável aquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS DO SIMPLES DA SUA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 
- Constou no r. julgado que “o entendimento consolidado pelo C. STF no RE 574.706-PR não pode ser estendido para o Regime do Simples Nacional, no qual o valor devido pelo contribuinte para diversos tributos é calculado com base em uma alíquota única incidente sobre a receita bruta”. 
- Esta Egrégia Corte já se manifestou no sentido de que a sistemática peculiar de apuração/recolhimento de tributos pelo regime simplificado (SIMPLES NACIONAL – LC 123/2006), a qual estabelece uma parcela única fixada mediante uma alíquota sobre a receita bruta, tratando-se de regime tributário diferenciado e que se dá por adesão do contribuinte, impossibilita a exclusão pleiteada. 
- Agravo interno desprovido.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXVI, LV e LXXVIII, da Constituição Federal. Assevera que para que determinado ingresso seja classificável como receita é necessário que ele configure um acréscimo ao patrimônio da empresa, o que exclui os tributos incidentes sobre a receita bruta, cujo ingresso é meramente transitório. Sustenta que o STF já assentou a  inconstitucionalidade da inclusão de tributos na receita bruta das empresas, conforme julgamento do RE 574.706, tema 69 de repercussão geral. Postula a exclusão dos valores por ela recolhidos no âmbito do Simples Nacional de sua própria base de cálculo, vez que tais valores não configuram receita bruta, em consonância ao entendimento consolidado pelo Supremo, em sede de repercussão geral (RE 574.706). Requer, ainda, a suspensão do processo até o julgamento dos Temas n. 118/RG e n. 1.064/RG.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência ao concluir que a sistemática peculiar do Simples Nacional — por se tratar de um regime tributário facultativo que se dá por livre adesão do contribuinte, e que estabelece uma parcela única fixada mediante uma alíquota sobre a receita bruta —, impossibilita a exclusão de tributos de sua base de cálculo, tal como postulado pelo recorrente.

Consignou, ainda, não haver previsão legal que ampare a pretensão de excluir os valores destinados ao pagamento do Simples Nacional de sua própria base de cálculo (receita bruta), em situações decorrentes de apuração por outros regimes tributários. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Há que, de fato, se desprover a presente apelação, mantendo-se hígida a r. sentença monocrática em referência por seus fundamentos, os quais tomo como alicerce da presente decisão, pela técnica per relationem.
.......................................................................................................
Narra ser sociedade de prestação de serviços advocatícios, optante pelo regime do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, que tem por base de cálculo sua receita bruta. Alega que, por determinação legal, os tributos incidentes e recolhidos sobre a receita bruta compõem a própria receita bruta, ou seja, que a parcela dos valores faturados pela autora que é posteriormente convertida em recolhimento do Simples Nacional acaba por ser incluída na base de cálculo do próprio Simples Nacional. Sustenta a inconstitucionalidade da tributação, em razão da definição constitucional de receita bruta adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706-PR, em sede de repercussão geral, a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aduz que a linha de raciocínio e fundamentação desenvolvidas pelo C. STF aplicam-se à inclusão de quaisquer tributos na receita bruta.
.......................................................................................................
Da leitura conjugada dos dispositivos legais acima transcritos conclui-se que a base de cálculo para a determinação do valor devido pela empresa optante poderá ser a receita bruta total auferida – regime de competência – ou a recebida – regime de caixa, consistindo em opção irretratável para todo o ano-calendário. 
Por sua vez, o conceito de receita bruta no Regime do Simples Nacional vem estabelecido no §1º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006: (...)
.......................................................................................................
Nesse contexto, o entendimento consolidado pelo C. STF no RE 574.706-PR não pode ser estendido para o Regime do Simples Nacional, no qual o valor devido pelo contribuinte para diversos tributos é calculado com base em uma alíquota única incidente sobre a receita bruta. 
A pretensão de não incluir os valores destinados ao pagamento do Simples Nacional em sua própria base de cálculo (receita bruta), em situações decorrentes de apuração por outros regimes tributários, não tem previsão legal, e, portanto, inaplicáveis no Sistema eleito pelo contribuinte, sendo de rigor a aplicação da norma contida no §1º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
.......................................................................................................
Ademais, a adesão ao regime tributário simplificado do Simples Nacional é facultativa, cabendo ao contribuinte decidir qual regime tributário lhe é mais favorável, vinculada sua continuidade no Sistema ao cumprimento das obrigações previstas no próprio regulamento, razão pela qual a discricionariedade do contribuinte optante é limitada. Nesse contexto, caso o contribuinte considere oneroso ou desfavorável o regime tributário pelo qual optou pode simplesmente retirar-se no próximo ano-calendário.
.......................................................................................................
Por último, para o caso sub judice, esta Egrégia Corte já se manifestou no sentido de que a sistemática peculiar de apuração/recolhimento de tributos pelo regime simplificado (SIMPLES NACIONAL – LC 123/2006), a qual estabelece uma parcela única fixada mediante uma alíquota sobre a receita.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 970.821, Tema n. 517/RG, assentou a impossibilidade de adesão parcial ao regime simplificado, cenário em que o contribuinte teria obrigação tributária com menor carga e, simultaneamente, seria beneficiado com o não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. Na oportunidade, esclareceu-se que a opção pelo regime do Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário; devendo, assim, o contribuinte arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. (...)
3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes.
4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal.
5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE 970.821, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 517/RG, DJe de 19 de agosto de 2021)

As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA O ISS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DECORRENTE DA OPÇÃO VOLUNTÁRIA AO REGIME SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE MESCLAR PARTES DE REGIMES TRIBUTÁRIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 
(...) 2. A opção pelo Simples Nacional é facultativa, devendo o contribuinte sopesar a conveniência da sua adesão a esse regime tributário, decidindo qual alternativa lhe é mais favorável. 
3. A ofensa à isonomia tributária ocorreria se admitida a mescla das partes mais favoráveis de um e outro regime, de molde a criar um regime mais conveniente ou vantajoso. (...) 
 (RE 1.009.816 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/06/2017, grifei)

Ademais, o Colegiado regional concluiu pela inexistência de previsão legal apta a permitir a exclusão de tributos da base de cálculo do Simples Nacional. Quanto ao ponto, rememoro entendimento do Supremo no sentido de não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Verifique-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Extensão da equiparação prevista no art. 5º da Lei nº 9.716/98 às empresas optantes do Simples Nacional. Impossibilidade. Inadmissibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 
1. Não cabe ao Poder Judiciário estender a equiparação prevista no art. 5º da Lei nº 9.716/98 às empresas optantes do Simples Nacional, sob pena de exercer papel legislativo e constituir um sistema Simples Híbrido, outorgando benefícios tributários ao arrepio da lei. Tal favor poderia aviltar a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais o legislador complementar baseou-se originalmente (...). (RE 936.642 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/08/2016)

[…] Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. […] (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/03/2008)

Cumpre anotar, por fim, que a tese firmada pelo Plenário do Supremo ao apreciar o RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, é inaplicável à espécie, uma vez que naquele paradigma não foram objeto de análise as especificidades do regime simplificado do Simples Nacional. Do mesmo modo, não há falar em sobrestamento do processo em razão dos Temas n. 118/RG e n. 1.067/RG, que irão julgar situações diversas da ora debatida, a saber, respectivamente, a possibilidade de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS e de inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. 

 3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente